Tribunal: TJDFT
Processo: 0001157-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0001157-88.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO LOPES MACHADO, JOSE PAULO PAIXAO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. ATIPICIDADE AFASTADA. POSSE DE ARMA BRANCA. FACA. USO DESVIRTUADO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. PROVAS SUFICIENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR OS RÉUS. 1. Insurge-se o Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga que absolveu os acusados, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal. 2. De acordo com o art. 19 do Decreto-lei 3.688/41 a contravenção penal de porte de arma consiste em "trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade". Trata-se de contravenção penal que, após o advento do Estatuto do Desarmamento, passou a ter aplicabilidade apenas para armas brancas e cuja objetividade jurídica busca tutelar a integridade física e psíquica da população, evitando-se a prática de crimes mais graves. 3. Não há que se falar em atipicidade pois a citada contravenção penal prescinde de regulamentação, quanto ao elemento normativo do tipo penal, referente às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas. 4. No caso, a materialidade delitiva da contravenção penal prevista no artigo 19 da LCP, imputado aos réus, restou devidamente comprovada pelo conjunto probatório carreado, notadamente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 98/2018 17a DP (Id. 21247677, p. 1/15), Auto de Apresentação e Apreensão n 119/2018 (Id. 21247691), Laudo de Perícia Criminal no 17395/2018 (Id. 21247693) e, ainda, pela confissão qualificada e testemunhos colhidos tanto na fase policial quanto na judicial, todos convergentes e coesos, a revelar a certeza da materialidade e autoria da contravenção de porte de arma branca. 5. Quanto à alegação dos réus de que não houve notícia de prática de infração penal no momento da abordagem e que utilizavam as facas para sua defesa pessoal, convém destacar que o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva, o que foi devidamente atestado pelo Laudo de Perícia Criminal no 17395/2018 (Id. 21247693). 6. Demonstrada a prática da conduta tipificada no art. 19 da LCP e comprovada a materialidade e autoria é imperiosa condenação dos acusados. 7. Apelação CONHECIDA e PROVIDA. Sentença reformada e condenar os réus José Paulo Paixão Silva a 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto e Diego Lopes Machado a 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. DECRETO O PERDIMENTO das facas apreendidas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n 119/2018 (Id. 21247691), com fundamento no art. 91, inc. II, "a", do CP. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1325344, 00011578820188070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Verifica-se que o presente recurso estava sobrestado para se aguardar a decisão do leading case (ARE n. 901623/SP) em que se discute a tipicidade da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Nesse contexto, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal